Tribunal: STF
Processo: RE 79865
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
JUIZ. IMPEDIMENTO. NÃO ESTA IMPEDIDO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTO DE
APELAÇÃO EM AÇÃO PROPOSTA PARA ANULAR APOSENTADORIA COMPULSORIA
DECRETADA COM BASE NO AI N. I, O MAGISTRADO QUE, COMO CORREGEDOR,
PRESIDIU INQUERITO ADMINISTRATIVO CONTRA O DEMANDANTE.
EMBARGOS INFRINGENTES. O FATO DE NÃO TEREM SIDO ARTICULADOS OS
EMBARGOS NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO  DELES, PORQUE A FORMA NÃO E
PRESCRITA COM A COMINAÇÃO NULIDADE.
ATO INSTITUCIONAL N. 1 DE 1964. 'OS ATOS PRATICADOS COM FUNDAMENTO
NELE PELOS GOVERNADORES DOS ESTADOS NÃO ESTAO IMUNES A APRECIAÇÃO
JUDICIAL QUANTO AS SUAS FORMALIDADES EXTRINSECAS, INCLUINDO-SE
DENTRE ELAS O DIREITO DE DEFESA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.